Tribunal: TJBA
Processo: 8037038-55.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8037038-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE SOUTO SOARES

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. ALEGAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONCEITO DE "AÇÕES SOCIAIS". PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Ordinária ajuizada pelo Município de Souto Soares contra o Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), pleiteando a dispensa da apresentação de certidões de regularidade fiscal como condição para celebrar convênio de cooperação técnica e financeira destinado à construção da cobertura da Feira Livre do Mercado Municipal. Alegação de que o caso se enquadra nas exceções previstas no art. 25, §3º, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a construção da cobertura da Feira Livre do Mercado Municipal constitui "ação social" nos termos do art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

(ii) determinar se é possível dispensar o Município da exigência de certidões fiscais para celebração do convênio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê exceção à suspensão de transferências voluntárias para ações de educação, saúde e assistência social, mas exige interpretação restritiva do conceito de "ação social", conforme jurisprudência consolidada.

A construção da cobertura de uma Feira Livre, embora relevante para a coletividade e promotora de benefícios econômicos, não se enquadra no conceito de "ação social" previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal conceito abrange apenas atividades voltadas ao atendimento de necessidades essenciais como proteção à família, saúde, educação e assistência social, nos termos do art. 203 da Constituição Federal.

A interpretação extensiva do termo "ações sociais" violaria os princípios da responsabilidade fiscal e poderia gerar precedente que comprometeria o rigor financeiro exigido dos entes federativos.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a necessidade de interpretação restritiva do conceito de "ações sociais" no contexto da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei nº 10.522/2002.

IV. DISPOSITIVO

Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 203 e 205; Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, §3º; CPC, arts. 85, §3º, II, e 292, II e §3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 1921725/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.08.2021, DJe 31.08.2021;
STJ, REsp nº 1713127/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02.02.2021, DJe 12.02.2021;
STJ, REsp nº 1845224/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.12.2019, DJe 12.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037038-55.2024.8.05.0000
, em que figuram como autor MUNICIPIO DE SOUTO SOARES e como réus ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes do
Órgão Especial do Estado da Bahia,
em JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .